Tribunal: TJDFT
Processo: 0742958-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONTROVERSA SUBCONTRATAÇÃO PARA VIABILIZAR HOSPITAL DE CAMPANHA DE COVID. DEMONSTRAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. CHEQUES COM DATAS ANTERIORES À SUBCONTRATAÇÃO EM CONTEXTO E REFERENTES À SUBCONTRATAÇÃO ANTERIOR. DESCABIDA A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial.
2. A controvérsia versa sobre o valor da condenação.
3. A pessoa jurídica autora comprovou que, após ser subcontratada para a instalação de hospital de campanha de COVID na região da Ceilândia, recebeu o pagamento parcial do valor estipulado entre as partes.
4. Comprovado que a parte ré se comprometeu a efetuar o pagamento da quantia determinada na condenação.
5. Verifica-se que os espelhos de cheques e recibos apresentados aos autos pela parte ré antecedem ao acordo firmado entre as partes para a instalação do hospital de campanha de Ceilândia e, ainda, coincidem com a data da subcontratação da parte autora para equipar o hospital de campanha do estádio Mané Garricha.
6. Ademais, a parte ré não apresentou aos autos provas aptas a afastar a fundamentação da sentença de que os cheques em contexto se referem a pagamento de subcontratação anterior, atinente ao hospital de campanha do estádio Mané Garrinha.
7. Nesse cenário, descabida a redução do valor da condenação na forma pretendida pelo recorrente.
8. Por fim, não constatado o dolo processual alegado no recurso e nas contrarrazões, descabida a condenação das partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
9. Apelação conhecida e desprovida.